Tribunal: TJES
Processo: 0001322-14.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001322-14.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO NATALINO MIGUEL DO NASCIMENTO, IVO CORNELIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RT. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 2.
Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários.
3.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001322-14.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO NATALINO MIGUEL DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001322-14.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO NATALINO MIGUEL DO NASCIMENTO, IVO CORNELIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 2.
Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários.
3.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001322-14.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO NATALINO MIGUEL DO NASCIMENTO, IVO CORNELIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 05 de marco de 2018, na Av. Ademar dos Reis, Bairro Barra do Sahy, Aracruz, os apelados, assumindo os riscos de matar e utilizando duas cadeiras de ferro, deferiram golpes contra o corpo e a cabeça da vítima Mobel Gozzer, produzindo-lhe as lesões descritas no boletim de ocorrência acostado a fls. 49/60.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância,
atendendo à decisão soberana dos jurados, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelo crime previsto no artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Incontestes a autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado,
o pleito ministerial recai apenas em relação reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, a e d, do CP, sustentando que o delito se deu por motivo fútil e por meio cruel.

Saliento que "a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Contudo, verifico que não há nos autos comprovação de que as mencionadas agravantes foram suscitadas em plenário.

Nesse sentido, segue o teor do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I - no caso de condenação:

[...]

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Ressalta-se, ainda, que da análise da ata da audiência inexiste qualquer requerimento a respeito das agravantes requeridas pelo
Parquet
, aparentemente, apenas nesse momento.

Portanto, não acolho o pleito ministerial, razão pela qual mantenho o
quantum
das penas dos apelados inalterado.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado

e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos,
fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor dos apelados, o valor total de R$ 800,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. WILEN DE BARROS, na OAB/ES 29.362/ES, nomeado para assumir a defesa dos apelantes.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, e CONCEDO os honorários advocatícios, pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.